Tribunal: TJBA
Processo: 8028042-34.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8028042-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: IVAN PAULO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
CATHARINA BITENCOURT COELHO DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR E GRATIFICAÇÃO DE COMANDO. EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ALEGADA PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por policial militar com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido na ação originária nº 0541576-10.2014.8.05.0001, que julgou improcedente pedido de percepção e incorporação das Gratificações de Função Policial Militar e de Comando, suprimidas em razão da Lei Estadual nº 7.145/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se o documento consistente em requerimento administrativo formulado pelo próprio autor caracteriza prova nova apta a fundamentar ação rescisória nos termos do art. 966, VII, do CPC; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a reimplantação e cumulação das gratificações extintas pela Lei nº 7.145/1997 com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM); e (iii) determinar se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de restabelecimento das vantagens suprimidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação rescisória constitui ação autônoma de impugnação de decisões transitadas em julgado e somente é admissível nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC, que não admitem interpretação ampliativa.

2. A denominada prova nova exige que o documento seja ignorado pela parte à época do processo originário ou que não pudesse ser utilizado por motivo alheio à sua vontade, além de possuir aptidão para, por si só, conduzir a julgamento favorável.

3. Requerimento administrativo formulado pelo próprio autor anos antes do ajuizamento da ação originária não se qualifica como prova nova, pois sua existência era plenamente conhecida e poderia ter sido utilizado no processo originário.

4. A Lei Estadual nº 7.145/1997 instituiu novo regime remuneratório para os policiais militares da Bahia, criando a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) e extinguindo expressamente as gratificações anteriormente existentes, entre elas a Gratificação de Função Policial Militar e a Gratificação de Comando.

5. As gratificações extintas possuíam natureza transitória e fundamento idêntico ao da GAPM, o que impede sua cumulação com a nova vantagem remuneratória, em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6. A pretensão de reimplantação das gratificações extintas encontra-se ainda atingida pela prescrição do fundo de direito, pois a supressão ocorreu em 1997 e a ação originária foi ajuizada apenas em 2014.

7. Inexiste violação manifesta de norma jurídica ou qualquer vício apto a desconstituir o acórdão rescindendo, que se encontra alinhado à legislação estadual aplicável e à jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

Documento produzido pelo próprio interessado e cuja existência era conhecida antes da propositura da ação originária não configura prova nova para fins de ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC.

A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu as gratificações anteriormente percebidas pelos policiais militares da Bahia e instituiu a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), sendo juridicamente inviável a cumulação entre tais vantagens.

A pretensão de restabelecimento de gratificações extintas por lei de efeito concreto sujeita-se à prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV e art. 42, §2º; CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º, 373 e 966, VII; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 343; TJBA, AR nº 8021189-48.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13.03.2023; TJBA, AR nº 8027076-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 16.08.2012, pub. 24.03.2022; TJBA, Apelação nº 0515835-60.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, pub. 23.06.2021.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória de nº.
8028042-34.2025.8.05.0000
, em que figura como autor
IVAN PAULO NASCIMENTO DA SILVA
e réu
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, e o fazem nos termos do voto da relatora.